Tribunal: TJDFT
Processo: 0706216-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E DE ILEGITIMIDADE REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA CONTENDO COMPRAS OBJETO DE FRAUDE. CARTÃO CANCELADO. REEMBOLSO. INEFICÁCIA DO CRÉDITO EM FATURA. RESTITUIÇÃO EM MOEDA CORRENTE DEVIDA. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. É desnecessária a produção de prova pericial se os autos contemplam os elementos necessários ao adequado julgamento do feito. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.
3. A alegação do banco de que é ilegítimo para figurar na causa por não ser a pessoa jurídica responsável pela emissão e a administração do cartão de crédito diz respeito ao mérito da demanda. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Na hipótese, a autora, para evitar a cobrança de encargos, efetuou o pagamento do valor integral da fatura do cartão de crédito de março de 2024, embora parte das despesas fossem objeto de fraude. Formulada a reclamação, o banco requerido reconheceu e efetuou o reembolso de R$ 5.627,15 na fatura de abril de 2024 e R$ 3.778,18 na fatura de maio de 2024.
5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. Se as cobranças indevidas decorreram de fraude e, na data do pagamento da fatura, as operações ostentavam status de regularidade, inviável a restituição em dobro, por não se vislumbrar na instituição financeira conduta contrária à boa-fé objetiva.
7. Esse cenário também inviabiliza a configuração dos danos morais. A parte autora foi vítima de fraude, cujo valor foi adequadamente restituído. "A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para julgar improcedente os pedidos de restituição dobrada e de compensação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Relatório em separado.
9. Sem custas e honorários.